Tribunal: TJMT
Processo: 1002122-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002122-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 042.269.824-52 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1002122-12.2025.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16 A 18/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TARIFAS BANCÁRIAS SUPOSTAMENTE NÃO AUTORIZADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente de alegada falha na prestação do serviço bancário.

A recorrente sustenta a existência de descontos indevidos identificados em sua conta bancária, atribuídos a tarifas bancárias supostamente não autorizadas. Em contrarrazões, o recorrido suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende a legalidade dos descontos, requerendo a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) apurar se houve falha na prestação do serviço bancário a justificar a responsabilização do recorrido por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões recursais guardam pertinência com os fundamentos da sentença impugnada.

A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, elementos não configurados no caso concreto.

Constatada a contratação de empréstimos pessoais com posterior inadimplemento por parte da reclamante, devidamente comprovada por extratos bancários e relatórios anexados pelo recorrido.

A ausência de impugnação pela reclamante quanto ao recebimento e uso dos valores creditados em sua conta inviabiliza a caracterização de descontos como indevidos.

O uso voluntário dos serviços e produtos bancários afasta a tese de inexistência de relação contratual ou de cobrança indevida.

Inexistindo ilicitude na conduta do banco, é incabível a condenação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera alegação de descontos indevidos em conta bancária não configura, por si só, falha na prestação do serviço, sendo imprescindível a demonstração de inexistência de relação contratual ou de uso dos valores creditados.

A contratação regular de empréstimo, com posterior inadimplemento, não enseja indenização por danos morais, salvo prova de conduta ilícita da instituição financeira.

A ausência de impugnação ao recebimento dos valores contratados afasta a tese de cobrança indevida e responsabilização por danos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 80 e 98, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 1015231-51.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.02.2023, 3a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 286074382, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
im
procedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente
alega a ocorrência de danos materiais e morais, em razão da falha na prestação do serviço do reclamado. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular de conta bancária junto à instituição financeira demandada, tendo identificado descontos indevidos, descritos como “DA TAXA/TARIFA BX ANT FINANC/EMP E MORA”.

Alega que desconhece a origem dos referidos descontos, tampouco, autorizou os débitos automáticos efetuados em sua conta. Informa, ainda, que tentou obter informações junto à instituição reclamada, sem, contudo, ter êxito.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pleito inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou:

“
(...)

Relata a parte autora que é cliente do banco ré e titular da conta bancaria junto ao requerido, qual seja: (Ag. No 3293 /Conta: 14775-3), para o recebimento da sua verba alimentar, e que deparou se com descontos indevidos em seu extrato ( DA TAXA/TARIFA BX ANT FINANC/EMP E MORA.

(...)

Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

(...)

Em que pesem as alegações iniciais, a promovida assevera que a conta do promovente é uma conta corrente normal, de modo que está sujeita à cobrança pelo serviço ofertado e usufruído.

Compulsando os autos,
verifico que os documentos trazidos pelo promovente não demonstram que a conta bancária seja utilizada apenas para receber seu salário ou benefício previdenciário, bem como que tenha efetuado reclamação administrativa requerendo a paralisação dos descontos
.

(...)

Destarte, a utilização do serviço decorreu por opção do próprio promovente.

Assim,
como há contratação dos serviços da instituição financeira e uso contínuo da conta, resta incontroverso seus custos, pois os serviços foram postos à disposição do promovente
.
(grifei)

(...). “

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque o reclamado, em sede de contestação (IDs 286074376/286074379), sustenta a legalidade das cobranças, alegando que sua origem está na contratação de empréstimo pessoal, realizada diretamente na agência ou por meio eletrônico, via
internet banking
, mediante o uso de senha e token de segurança. Ademais,
anexou extratos bancários e relatórios contendo informações sobre a referida contratação
.

No caso, da análise detida dos
extratos de conta bancária apresentados pela reclamante (ID 286074366),

verifica-se que houve a contratação de empréstimos pessoais que não foram quitados na data de seus vencimentos, por insuficiência de saldo, o que ensejou a mora no crédito pessoal, em razão do inadi
mplemento da obrigação

assumida.

Ainda, a parte reclamante não se insurgiu contra os depósitos dos valores em sua conta, tampouco negou ter usufruído os respectivos montantes.

Desse modo, considerando que a reclamante confirmou, na petição inicial, que
utiliza os produtos e serviços oferecidos pelo reclamado,

e inexistindo nos autos qualquer indício de ilegalidade ou irregularidade nas contratações realizadas
, conclui-se que não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM NOME DO AUTOR, MEDIANTE FRAUDE –
DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES NA CONTA DO AUTOR – UTILIZAÇÃO

– DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA –

AÇÃO IMPROCEDENTE
- LITIGÂNCIA DE MA-FÉ – CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)
In casu, O Autor deixou de comprovar satisfatoriamente o ato ilícito perpetrado pelo réu de modo a ensejar indenização por danos morais, aliado ao fato de que
efetivamente houve o depósito dos valores do empréstimo em sua conta e que foram utilizados
.

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que restou demonstrado na espécie visto que,
o autor escondeu o fato de que utilizou dos valores depositados e ainda, pretendia com ação cessar os descontos das parcelas e ainda obter indenização por suposto abalo moral
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015231-51.2017.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No presente caso, não se verifica a ocorrência de conduta ilícita por parte do demandado.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço pelo reclamado, inexiste fundamento para a condenação por dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025